Tribunal: TJMT
Processo: 0002675-92.2016.8.11.0033
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002675-92.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES (A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERSON EVERTON DE ALMEIDA - CPF: 534.980.381-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOAO FERREIRA DE LIMA - CPF: 457.424.138-15 (APELADO), MARIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA - CPF: 534.977.671-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – ESTRITA OBEDIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 2675- 92.2016.811.0033, (Código nº 66659), opostos por
Gerson Everton de Almeida
,
João Ferreira de Lima
e
Maria Cristina Ferreira de Lima
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial

Condenou ainda o embargado ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios os quais foram arbitrados no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §2º (Id. 2030850, fl.04).

Em suas razões recursais, o recorrente, defende em suma, a validade da citação por edital na execução fiscal uma vez que foram esgotadas as tentativas de localização dos devedores, em estrita observância ao disposto na Súmula nº 414 do STJ e o art. 8 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o que não foi devidamente observado pela magistrada singular.

Argumenta que a citação editalícia na forma como realizada em nada cerceia o direito de defesa dos embargantes, pois todas as diligências efetuadas se deram nos endereços informados pelos próprios apelados, de maneira que “
não pode depois alegar em seu favor a própria torpeza
” (Id. 2030853, fl.06).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que se reconheça a validade das citações realizadas na Execução Fiscal embargada pelos recorridos (Id. 2030861, fl.03).

Os apelados, em sede de contrarrazões, impugnaram integralmente os fundamentos apresentados no recurso (Id. 2030866, fl.02).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020